Tribunal: STF
Processo: HC 81256
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação
penal, por falta de justa causa. 3. Não é possível, em habeas
corpus, reexaminar os fatos e as provas, desde logo, indicadas na
denúncia, que não se entremostra inadequada, sem qualquer juízo aqui
a formular-se sobre o mérito da acusação, matéria que será objeto da
decisão final, após a instrução do feito. 4. Habeas corpus
indeferido.